Tribunal: CARF
Processo: 10932.000325/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 28/02/2004
RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. DOCUMENTAÇÃO IMPERTINENTE. NÃO CONHECIMENTO.
A mera repetição genérica de tese apresentada em sede de impugnação com apresentação de documentos dissociados da situação fática configura afronta ao princípio da dialeticidade e demonstra a intenção do recorrente em retardar a constituição definitiva do crédito tributário. Recurso não conhecido.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão - ex VI do § 4o. Assim, não é possível apresentar documentos em sede recursal.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDAE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000325/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.845 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
DIKAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 28/02/2004
RECURSO
MERAMENTE
PROTELATÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
IMPERTINENTE. NÃO CONHECIMENTO.
A mera repetição genérica de tese apresentada em sede de impugnação com
apresentação de documentos dissociados da situação fática configura afronta ao
princípio da dialeticidade e demonstra a intenção do recorrente em retardar a
constituição definitiva do crédito tributário. Recurso não conhecido.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão - “ex
VI” do § 4o. Assim, não é possível apresentar documentos em sede recursal.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDAE DE
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se
sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso e, de ofício, declarar a decadência da exigência para as competências
04/2000, 05/2000, 06/2000, 07/2000, 08/2000, 09/2001, 11/2001, 12/2001, 01/2002, 02/2002,
03/2002, 04/2002/ 05/2002 e 06/2002.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000325/2007-18
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.845 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000325/2007-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela DIKAR COM E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE – que rejeitou a impugnação apresentada para
afastar a exigência da multa (CFL 68) e, de ofício, declarou a decadência das competências
compreendidas entre 11/1999 a 11/2001 e, por força da retroatividade benigna, determinou que a
multa fosse calculada em atenção ao disposto na MP no 449/08.
A penalidade foi aplicada por ter a ora recorrente
[a]presenta[do] (...) o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 32, inciso IV e paragrafo 3., acrescentados pela Lei
n. 9.528, de 10.12.97, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5.,
tambem acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado
com o art. 225, IV e paragrafo 4., do Regulamento da Previdencia
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99. (f. 2;
sublinhas deste voto)
Como fizera nos autos da obrigação principal, apreciada nesta mesma data por
esta eg. Turma, em sede de impugnação limitou-se asseverar que
[c]onforme consta das NFLD's, que geraram as Debcad's,
acima numeradas, alguns débitos apontados pelo auditor,
objetos da referida fiscalização, foram executados em ação
execução pela PGFN, conforme se junta cópias dos
processos de execução fiscal de nos. :
2002.61.14.004635-3,
2002.61.14.002025-0,
2004.61.14.008493-4,
2002.61.14.006390-1,
2001.61.14.001625-3,
2001.61.14.004504-6,
2001.61.14.004605-1,

2000.61.14.007320-7,
2000.61.14.007319-0,
2005.61.14.000184-0,
2005.61.14.002401-2,
2000.61.14000535-4,
2007.61.14.000929, 2007.6114.000928-7.
Referidas execuções possuem no seu bojo, cobranças dos
tributos e contribuições que coincidem com os exercícios
objeto da fiscalização apontados na NFLD e Al.
Dessa forma, requer-se a desconstituição das obrigações
apontadas como débito principal e seus consectários, haja
vista o fato do bis in idem, o que é repudiado em nosso
ordenamento. (f. 40; sublinhas deste voto)
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.845 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000325/2007-18

Malgrado nada mencione sobre a correção das falhas apontadas, a DRJ houve
por bem converter o julgamento em diligências, pelas seguintes razões:
Conforme se infere da petição apresentada e GF1P entregues
no prazo de defesa, constantes do Sistema Informatizado da
Receita Federal do Brasil GFIP/WEB, a empresa procura
corrigir a falta apontada no AI.
O instituto da Relevação da penalidade previsto na legislação
previdenciária, especificamente no artigo 291 do RPS aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, objetiva buscar junto à empresa correção
da falta em que a mesma incorreu em tempo previsto na legislação.
(f. 116)
Cumprida a determinação, concluiu a autoridade fazendária que “(...) não
houve a correção da falta apontada neste AI, visto que os valores foram informados de forma
aleatória, havendo repetições de uma competência para outra, não se baseando nos valores das
folhas de pagamento, conforme demonstrativo em anexo.” (f. 120) Devidamente intimada (f.
138), quedou a ora recorrente inerte, restando o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP – OMISSÃO DE
FATOS GERADORES.
Período de apuração: 01/12/1999 a 28/02/2004
A apresentação de GFIP sem o registro de todos os fatos geradores
das contribuições previdenciárias constitui infração à Legislação
Previdenciária.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. LEI NOVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua pratica.
APLICAÇÃO DA MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO
DA COMPARAÇÃO.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais
benéfica somente poderá operacionalizar-se quando a liquidação
do crédito for postulada pelo contribuinte.
SÚMULA DO STF. EFEITO VINCULANTE DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu através da Súmula
Vinculante n° 8 a inconstitucionalidade formal do art. 45 da Lei n°
8.212/91 que fixava em dez anos o prazo de decadência para o
lançamento das contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social.
Na ausência de Lei Complementar a fixar especialmente o prazo
para constituição de créditos destinados a Seguridade Social,
aplica-se os prazos previstos no Código Tributário Nacional. (f.
162)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 22/12/2009, recurso
voluntário (f. 178/186), requerendo fosse “(...) devolvida para essa 2a instância superior as
razões apresentadas no primeiro recurso interposto, reiterando-se todos os termos lançados,
evitando-se a prolixidade.” (f. 180) Em sede recursal acosta parecer contábil (f. 489/490) e
afirma que
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.845 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000325/2007-18

[o]s documentos ora juntados pela empresa impugnante, de
números 01 até 87, demonstram as folhas de pagamentos e as
GFIP's referentes aos meses apontados pelo auditor tidos, em tese,
como sonegados.
V.Sas podem perceber que o senhor auditor equivocou-se em
preencher o "DEMONSTRATIVO DOS VALORES NÃO
DECLARADOS EM GFIP", porque não condizem com a
realidade.
Não se sabe de onde o senhor auditor "achou" os valores que ele
indicou no seu demonstrativo, como VALORES DECLARADOS
EM GFIP se os documentos de n°s 01 a 87 demonstram valores
que coincidem da Folha de Pagamento e da GFIP. Não há
diferença, não há sonegação. (f. 184; destaques no original)
Passado quase 1 (um) mês, foi apresentado um aditamento ao recurso
voluntário (f. 443/447), sustentando ser forçoso
(...) reconhecer a decadência dos tributos em um determinado
período apontado nas NFLD'S, quais sejam:
NFLD n°370968948 — período 01/1999 a 28/06/2002
NFLD n° 370968930 — período 04/2000 a 28/06/2002
NFLD n° 370968956 — período 12/1999 a 28/06/2002 (f. 444;
sublinhas deste voto)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após tecer algumas
considerações acerca das matérias suscitadas – seja na peça impugnatória, seja em sede de
recurso voluntário, seja em seu aditamento –, bem como em relação ao laudo contábil acostado
tão-somente em grau recursal.
De forma a evitar a desnecessária repetição de argumentos, limita-se a reiterar
as razões declinadas em primeira instância, transcritas alhures em sua integralidade.
Os documentos acostados pela própria recorrente (f. 42/76) já demonstram
tratar, em larga maioria, de lançamentos definitivamente constituídos de PIS/COFINS e
contribuições previdenciárias cujo ajuizamento da execução fiscal se deu até mesmo antes da
ocorrência do fato gerador daquelas aqui exigidas. Colaciono, por oportuno, as razões declinadas
pela instância “a quo”:
Verifiquei nas cópias dos processos anexados aos autos pela
defendente, que não são, na sua maioria, relativos a débitos
previdencidrios. Em pesquisa ao Sistema Informatizado da
Receita Federal do Brasil, verifico que constam na relação
apresentada pela notificada apenas dois débitos previdencidrios
confessados em GFIP — DCG, com Ações Judiciais de n°
200761140009287 e 200761140009299 relativos aos alegados e
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.845 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000325/2007-18

citados pela defendente, porém com período da divida 11/2005 a
04/2006, não coincidente com o do Auto de Infração presente.
Ao pesquisar o Sistema Informatizado da Receita Federal do
Brasil, constatei mais dois débitos previdencidrios confessados em
GFIP — DCG, em fase administrativa, não constantes da relação
apresentada pela notificada, com período da divida 05/2006 a
09/2007, também não coincidentes com o do Auto de Infração
em epígrafe. Constam, ainda, Notificações Fiscais de Lançamento
de Débito — NFLD e Autos de Infração — AI, lavrados na
presente ação fiscal. Anexo aos autos, as fls. 71/80 via das
consultas efetuadas junto ao Sistema informatizado dos débitos em
referência.
Do exposto concluo que o Sujeito Passivo não tem razão em sua
alegação, visto não existir débitos previdencidrios coincidentes
com o mesmo período daqueles relacionados em sua impugnação,
não havendo, portanto, que se falar em "bis in idem". (f. 166;
sublinhas deste voto)
Como já narrado, para evitar prolixidade, apenas reitera a tese apresentada em
sede de impugnação, em afronta ao princípio da dialeticidade. Caberia a recorrente impugnar os
fundamentos do acórdão recorrido, mormente em se tratando de uma constatação eminentemente
fática: a cobrança, em duplicidade, de débitos que já estariam sendo executados. A meu aviso, o
interesse da recorrente é apenas retardar a constituição definitiva do crédito tributário, valendo-se
de argumentação completamente dissociada da situação fática, como demonstram os próprios
documentos por ela acostados. Não conheço, por essa razão, da matéria suscitada.
Acosta ainda ao recurso voluntário uma série de documentos e um laudo
pericial, que diz comprovar a insubsistência da autuação. A apresentação de documentos em sede
recursal suscita a discussão quanto ao seu conhecimento, ou não, para fins de deslinde da
controvérsia. Isto porque, consabido que todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de
preclusão – “ex vi” do § 4o daquele mesmo dispositivo.
Em sede de impugnação nada diz acerca do mérito da autuação, restringindo-se
asseverar a ocorrência de “bis in idem”. Assim, os documentos carreados não se prestam a
robustecer tese que havia sendo defendida tampouco contrapor argumento lançado pela instância
“a quo”, razão pela qual não conheço-os. Registro que, ainda que possível fosse superar o não
conhecimento da apresentação extemporânea de documentos, ao contrário do que sustenta a
recorrente, o laudo nada conclui. Laconicamente diz
Conforme levantamento foi apurado diferenças entre os valores da
Folha de pagamento e os declarados em GFIP, alegando-se que em
GF1P foram declarados valores menores, caracterizando em tese
"crime de sonegação fiscal". O é que tais diferenças não existem
conforme demonstramos em documentos e planilha anexa.
(Doc 002 — anexo Doc.01 à Doc.87)

Verifica-se sim, diferenças declaradas a maior na GFIP com
relação a Folha de Pagamento contrário ao apurado pela
fiscalização. As diferenças que aparecem em planilha se referem a
eventuais funcionários demitidos no mês referência, ou seja,
rescisões, ou a existência de apenas 01 (hum) sócio em folha,
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.845 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000325/2007-18

porém, em GFIP declarados os 02 (dois). (f. 489/490; sublinhas
deste voto)
Nos documentos referenciados – “Doc.01 à Doc.87”– constam apenas peças
extraídas destes mesmos autos e GFIPs transmitidas. Nenhuma planilha contrapondo a apuração
realizada pelas autoridades fazendárias foi realizada, como quis parecer entender o Sr. Perito
Contábil.
Entretanto, malgrado tenha a DRJ conhecido a decadência parcial da obrigação
– para o período compreendido entre 11/1999 e 11/2001 –, noto que existem ainda parcelas
fulminadas por esta causa extintiva do lançamento. A decadência da exigência tributária, por ser
matéria de ordem pública, não está sujeita à preclusão, podendo ser apreciadas até mesmo de
ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição – cf. em idêntico sentido os seguintes
precedentes, todos colhidos do col. Superior Tribunal de Justiça: REsp no 1809145/DF, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 19/05/2020; AgRg no REsp. no
1.348.012/MG, Rel.a Min.a ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/06/2015; REsp.
no1.372.133/SC, Rel. Min. SIDNEI BENETI, julgado em 05/06/2014; REsp no 1.314.360/MG,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado em 07.02.2013; AgRg no AREsp. no 223.196/RS,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, julgado em 16.10.2012. Assim, não conheço do recurso;
mas, de ofício, passo à análise da decadência.
No relatório fiscal dos autos que versam sobre a obrigação principal ficou
consignado que “[n]as competências em que constam recolhimentos, os valores dos mesmos
foram devidamente apropriados, assim como, os valores relativos a salário-família, na
conformidade da lei, foram deduzidos das contribuições apuradas” (f. 64 do processo de no
10932.000321/2007-21) e que o “período do débito [seria] 04/2000 a 09/2001 e 11/2001 a
10/2005.” Da análise do discriminativo analítico – “vide” f. 8/11 do processo de no
10932.000321/2007-21 – salvo na competência 13/2001 houve recolhimento, ainda que a menor.
A situação fática brevemente se amolda ao disposto na Súmula CARF no 99, de
que assim dispõe:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do
valor
considerado
como
devido
pelo
contribuinte
na
competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração. (sublinhas deste voto)

Por ser a aplicação do verbete mandatória, mister apenas aferir a data de
cientificação da parte ora recorrente da lavratura do auto de infração. Na notificação fiscal consta
que a notificação “foi remetida à notificada conforme registro postal no 39390080-7BR de
02/07/2007” (f. 2 do processo de no 10932.000321/2007-21), cujo aviso de recebimento data de
05 de julho de 2007 (f. 68 do processo de no 10932.000321/2007-21), razão pela qual fulminado
pela decadência da obrigação principal das competências 04/2000, 05/2000, 06/2000, 07/2000,
08/2000, 09/2001, 11/2001, 12/2001, 01/2002, 02/2002, 03/2002, 04/2002/ 05/2002 e 06/2002,
razão pela qual extinta a exigência de obrigações acessórias que sobre elas recaiam.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.845 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000325/2007-18

Ante o exposto, negar provimento ao recurso e, de ofício, declaro a
decadência da exigência para as competências 04/2000, 05/2000, 06/2000, 07/2000, 08/2000,
09/2001, 11/2001, 12/2001, 01/2002, 02/2002, 03/2002, 04/2002/ 05/2002 e 06/2002.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital